Tribunal: TCU
Processo: 013.464/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar emitidos pela Nona Região Militar/Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de pensão militar referentes a Balbino de Amorim Pereira (10003487-08-2015-000093-7, peça 2), Dalve Guia de Toledo (10003487-08-2015-000117-8, peça 3), Elias de Figueiredo (10003487-08-2014-000168-0, peça 5) e Enir da Silva (10003487-08-2015-000157-7, peça 6) 9.2.considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de pensão militar referente a Elias de Figueiredo, ante a acumulação ilegal de benefício com dois cargos em atividade pela Sra. Julieta de Figueiredo Arruda (10003487-08-2015-000049-0, peça 4), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé pela pensionista, item 9.2. acima, nos termos do enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.4. determinar à Nona Região Militar/Comando do Exército que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, exclusivamente em relação à Sra. Julieta de Figueiredo Arruda, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do RI/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à Sra. Julieta de Figueiredo Arruda, notadamente no que diz respeito ao direito de opção pelos benefícios/vencimento legalmente acumuláveis, no correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência: 9.4.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que, no caso de a Sra. Julieta de Figueiredo Arruda optar pela pensão militar ora em exame, deixando de perceber o benefício de cargo civil ou o vencimento em cargo efetivo, poderá emitir novo ato; 9.6. encerrar os presentes autos.